Tribunal: TJDFT
Processo: 0003414-84.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por falta de provas.
2. De acordo com o artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, razão pela qual o prazo da prescrição deve ser contado entre a data de recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, e não da intimação do réu da sentença, como alega a Defesa. 2.1 Não ultrapassado o prazo prescricional previsto no artigo 109, VI, do Código Penal entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, rejeita-se a alegação de prescrição.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as declarações da vítima foram corroboradas pelas mensagens enviadas pelo réu, contendo as ameaças, devidamente acostadas aos autos, e pelo depoimento testemunhal. 3.1 O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. Na segunda fase da dosimetria adota-se a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para exasperação da pena, quando inexiste fundamentação concreta para majoração da reprimenda em fração mais gravosa. 4.1 No caso, a r. sentença exasperou a reprimenda acima da fração de 1/6, merecendo correção.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.